Tribunal: TJDFT
Processo: 0706711-56.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Inadimplemento de faturas de cartão de crédito. Termo inicial de incidência de correção monetária e juros de mora. Capitalização de juros remuneratórios. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança, condenou o réu ao pagamento de dívida de cartão de crédito, acrescido de encargos incidentes ao caso, conforme planilha apresentada pela parte autora.
II. Questão em discussão
2. A questão em exame consiste em saber o termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora e se cabível a aplicação de juros capitalizados.
III. Razões de decidir
3. O princípio da dialeticidade (CPC, arts. 932, III, e 1.010, III) impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso deve ser parcialmente conhecido, limitando-se aos temas devidamente fundamentados pelo apelante: termo inicial da correção monetária e juros de mora e capitalização de juros.
4. As obrigações decorrentes do uso de cartão de crédito são positivas, líquidas e possuem vencimento previamente definido. Nos termos do art. 397 do CC, o inadimplemento na data ajustada constitui automaticamente o devedor em mora, obrigando-o à reparação de prejuízos, acrescidos de juros e correção monetária (art. 395 do CC). Assim, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação.
5. A capitalização de juros remuneratórios com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados com instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada (STF, Súmula 596; STJ, Súmula 539). A pactuação é caracterizada pela previsão de taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa mensal, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgInt no AREsp 2162036/RS). No caso concreto, as faturas demonstram a pactuação da capitalização de juros nos moldes autorizados pela legislação, e não foi comprovada a abusividade da taxa em relação à taxa média de mercado.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “1. A mora do devedor em obrigações líquidas e com termo certo se configura desde o inadimplemento, sendo desnecessária interpelação prévia para incidência de correção monetária e juros de mora. 2. É permitida a capitalização de juros remuneratórios com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 395 e 397; CPC, arts. 932, III, e 1.010, III; Súmulas 539 do STJ e 596 do STF; MP 2.170-36/2001, art. 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.090.538/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27/11/2024, DJe 4/12/2024; STJ, AgInt no AREsp 2162036/RS; TJDFT, Acórdão 1634076, 07250698620218070001, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 26/10/2022, DJe 1/12/2022.